Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SANTA EDWIGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE JUÍNA LTDA - EPP, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Débito c/c Cancelamento de Protesto Indevidos no 1000804-58.2021.8.11.0025, ajuizada em face de ATIVOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA – ME, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos dos título protestados pela empresa agravada.
Para tanto, narra a agravante, que atua no ramo de reciclagem de subprodutos de origem animal e manteve relação com a empresa recorrida durante os anos de 2018 e 2019, para transportes em rodovias.
Aduz que a agravada passou a emitir boletos com valores referentes às multas que lhe foram aplicadas por órgão fiscalizador estadual durante a prestação de serviço para o qual foi contratada, sob o argumento de que tais infrações teriam ocorrido em decorrência dos produtos transportados.
Sustenta que as tentativas de transferência das penalidades são descabidas, tendo em conta que as infrações constam em nome da empresa agravada, razão pela qual, não pode subsistir o protesto indevido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não é possível compreender se as infrações que geraram os protestos são de responsabilidades da empresa transportadora, ora agravada, ou decorrentes de irregularidades do próprio produto transportado.
Assim, por se tratar de questão que envolve matéria fática e, portanto, demanda maior dilação probatória, deve ser evitada medida prematura que imponha eventual afastamento dos protestos em questão.
Diante desse quadro, não há nada que se sobreponha aos fundamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.